Tribunal: CARF
Processo: 10660.724592/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.724592/2011-08
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.311 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO.
NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência
do
fato
gerador
(EREsp
1027051/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
21/10/2013).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2401-004.977, de recurso voluntário, complementado pelo acórdão 2401-005.157, de embargos
de declaração, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para
que seja rediscutida a seguinte matéria: área de reserva legal - averbação após a ocorrência do
fato gerador. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724592/2011-08
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724592/2011-08

ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à margem da
inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do fato gerador do
imposto.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso. No
mérito, por maioria, dar provimento parcial ao recurso para determinar a adoção do
VTN (valor da terra nua) no valor de R$ 1.175,00 por hectare. Vencidos o relator e as
conselheiras Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam
provimento parcial em maior extensão para restabelecer a área de reserva legal de
1.932,02 ha, para fins de isenção. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas 9202-002.855 e 9202-003.415, é cabível o acolhimento da área
de reserva legal declarada e averbada junto à matrícula do imóvel, ainda que
posteriormente ao fato gerador do tributo mas anteriormente ao início da ação fiscal.
O recurso especial foi inadmitido em relação à outra matéria (erro de
preenchimento da DITR quanto às áreas de preservação permanente e cobertas por vegetação
nativa) e não houve a interposição de agravo.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, nas quais
basicamente pede o desprovimento do apelo nobre do contribuinte.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser conhecido.
2
Averbação tempestiva da área de reserva legal
Discute-se nos autos se é necessária a averbação tempestiva da área de reserva
legal na matrícula imobiliária, ou se a averbação pode ocorrer até o início da ação fiscal. No
entender da decisão recorrida, o fato gerador do ITR ocorreu em 1o de janeiro de 2008 e a
averbação ocorreu em 20 de fevereiro de 2008, de modo que a averbação, por ter natureza
constitutiva, ocorreu após o fato gerador e não poderia ser admitida para fins de exclusão da área
tributável.
Já o sujeito passivo advoga no sentido de que seria cabível a exclusão da área, nos
termos dos precedentes acima indicados, e que não é razoável que se mantenha o lançamento de
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724592/2011-08

ofício realizado pela fiscalização somente porque a averbação foi feita na matrícula do imóvel
um mês depois da ocorrência do fato gerador, que se deu em 01/01/2018.
Sem razão o sujeito passivo.
O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação da ARL à
margem da inscrição imobiliária, no registro de imóveis competente. E mais, o art. 10, § 1o, inc.
II, alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no Código, cuja redação está abaixo
transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o intérprete tinha que verificar o que se
compreendia por ARL:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Como a ARL depende de prévia delimitação pelo proprietário, a ser feita, em tese,
em qualquer ponto do imóvel rural, a averbação tem efeito constitutivo, e não declaratório.
Expressando-se de outra forma, e como reconhecido pelo STJ, diferentemente das áreas de
preservação permanente, que são identificáveis a olho nu e comprováveis por outros meios, a
ARL depende de ato jurídico do sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma
que sua eficácia é realmente constitutiva. Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724592/2011-08

terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Por ter eficácia constitutiva, a averbação, para fins de exclusão da ARL da área
tributável do imóvel rural, deve ser preexistente ao próprio fato gerador, de tal forma que, na
data da entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, a
reserva já esteja definitivamente caracterizada, nos termos da legislação. E mais, de acordo com
o voto condutor do acórdão acima mencionado, "a prova da averbação da reserva legal é
dispensada no momento da declaração tributária, mas não a existência da averbação em si".
Com efeito, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o sujeito passivo não
tem a obrigação de demonstrar a existência da ARL no momento da entrega da DITR, mas
evidentemente é necessário que ela esteja constituída juridicamente ("existência da averbação
em si"), para efeito de comprovação em eventual processo fiscalizatório.
Após reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar,
oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante
transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.724592/2011-08

registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ou seja, ainda que seja incabível discutir a apresentação do ADA para a não
incidência do ITR sobre a ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ, é indispensável
a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis, cuja eficácia é constitutiva.
Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Realmente, e como advoga o sujeito passivo, a averbação ocorreu pouco tempo
após a ocorrência do fato gerador. Todavia, e ainda que por um pequeno lapso temporal, a
constituição da área na matrícula do imóvel ocorreu depois do aspecto temporal eleito pela
legislação tributária como fato jurídico do imposto, de modo que, pelo que foi exposto acima,
deve ser negado provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital